Tribunal: STF
Processo: ARE 1579815
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Pricewaterhousecoopers Corporate Finance & Recovery Ltda., em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

"ISSQN Ação ordinária c.c. repetição de indébito Município de São Paulo Serviços de contabilidade Base de cálculo Pretensão a exclusão dos tributos federais incidentes na operação (PIS e COFINS) fundada nos arts. 7º da Lei Complementar nº 116/2003 e art. 14 da Lei Municipal de São Paulo 13.701/2003 Questão objeto de julgamento pelo Pretório Excelso no âmbito da ADPF nº 190 Legislação conforme a disposição constitucional Precedente da Corte Suprema e deste E.Tribunal de Justiça Sentença mantida Recurso não provido." (Apelação nº 1029745-77.2022.8.26.0053, 15ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Erbetta Filho, 22.10.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 145, §1º, 150, I e IV, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis (Id: 8858dbae):

“A ação ordinária cc repetição de indébito objetivou a exclusão e repetição dos valores indevidamente recolhidos de ISSQN incidente sobre a prestação de serviços de contabilidade, por inclusão na receita bruta dos tributos federais PIS e COFINS. Segundo constou na exordial, tal situação estaria em descompasso com a previsão contida no art. 7º da Lei Complementar nº 116/2003, o qual dispõe que a base de cálculo do ISS é o “preço do serviço”.
Todavia, conforme se verifica no texto da norma supra referida, a base de cálculo do imposto é o valor total, sem dedução, a exceção dos materiais empregados na construção civil, como expressamente dispõe o § 2º, inciso I do citado dispositivo.
Ausente, assim, a hipótese de dedução, não há como acolher o pedido de exclusão dos valores dos tributos federais, por não se encontrar laivos na legislação local em descumprimento da norma legal.
A questão foi submetida ao crivo do Pretório Excelso, o qual, em recente pronunciamento a respeito do tema, no ARE 1469426 AgR(Primeira Turma, Relator Ministro CRISTIANO ZANIN, julg. 09/04/2024, publ. em 15/04/2024), assim discorreu:
[...]
Neste contexto, a legislação municipal de São Paulo está em consonância com a Lei Complementar nº 116/2003, ao se referir sobre a base de cálculo para incidência do imposto, conforme discorre o art. 14 e parágrafos:
[...]
Assim, em que pese a pretensão da empresa autora na exclusão dos valores referentes aos tributos federais repassados à União, por entender não haver composição com a receita obtida na prestação de serviços de contadoria, não há respaldo jurídico para tal finalidade, visto que a disposição da norma municipal está em consonância com a federal no que diz respeito a base de cálculo do ISS.
O indeferimento da pretensão, assim, era medida que se impunha, visto já ter sido declarada a inconstitucionalidade de lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional, nos termos do pronunciamento da Suprema Corte de Justiça, no âmbito da ADPF 190 (Tribunal Pleno, Relator: EDSON FACHIN, julgado em 29-09-2016, DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017), como se extrai da ementa:
[...]” (grifos acrescidos)

Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem, interpretando a legislação municipal nº 13.701/2003, entendeu que a base de cálculo do ISSQN é o “valor total”, sem qualquer abatimento no valor que o compõe (impostos, encargos sociais etc.).
Ademais, no julgamento da ADPF nº 190 AgR/SP, o redator para o acórdão, Min. Edson Fachin, assim se manifestou sobre a questão sob análise, in verbis:

“O art. 7º da Lei Complementar 116/2003 foi categórico ao considerar como base de cálculo o preço do serviço, sem nenhuma outra exclusão que não a definida em seu § 2º, I: o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa. Logo, em alguns serviços relacionados a obras de construção civil, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço ficam excluídos da base de cálculo.
A lei complementar, quando o quis, fez expressa exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Não cabe, por conseguinte, cogitar de omissão, mas de silêncio eloquente do legislador nacional. Por isso, não há espaço para que os municípios, a pretexto de detalhar aspectos não abordados pela lei nacional de Direito Tributário, subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116/2003 .” (grifei)

In casu, constata-se que a decisão agravada está em harmonia com a ratio daquele julgamento, no sentido de que a Lei Complementar nº 116/2003 definiu a base de cálculo do ISS como o “preço do serviço”, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO PRÓPRIO IMPOSTO E DE OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO. ROL TAXATIVO. ADPF 189 E ADPF 190. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Considerado o decidido na ADPF 189 e na ADPF 190, mostra-se inconstitucional legislação municipal em que veiculada exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 2. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.” (ARE 1507987 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06-02-2025)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISS. Impossibilidade. 5. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1494685 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23-08-2024)

Outrossim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 280/STF. Veja-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Exclusão do ISS, PIS e COFINS da base de cálculo do ISS. Impossibilidade. 5. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 6. Impossibilidade de reexame da legislação municipal para verificar se a norma local desborda da lei complementar nacional no que concerne às hipóteses de exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Súmula 280/STF. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1480210 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05-11-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente